Tribunal: STJ
Processo: 2188349-79.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223178 - SP(2025/0344402-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALLAN CLISMAN FREITAS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: FERNANDO MARTINS FIGUEIREDO - SP464824
GABRIEL MAGALHÃES DA SILVA FIGUEIREDO - SP532206
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em
o qual foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que
habeas corpus,
manteve a prisão preventiva do agravante, decretada em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e
porte ilegal de arma de fogo.
2. O agravante foi preso em flagrante com 27 tijolos e 1 porção de Cannabis sativa L., tipo "Dry", com peso
total de 5.373,49 g; 210 comprimidos de MDMA ("ecstasy"), pesando 81 g; 9 pacotes da mesma substância,
totalizando 435,53 g; um saco contendo MDMA em pó; uma pistola da marca Canik, calibre 9 mm, com
numeração suprimida; e 18 projéteis íntegros do mesmo calibre.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta evidenciada
pela quantidade e variedade de entorpecentes e armamento apreendidos, e se há possibilidade de
substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva está fundamentada na expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes
apreendidos, na elevada nocividade das substâncias e na apreensão de arma de fogo com numeração
suprimida, evidenciando a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes
para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para sua decretação.
6. As circunstâncias do caso demonstram que as medidas cautelares previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal são insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54721914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:11
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: f35bedff-c6b5-477a-ad53-ccea505f6e93

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta,
2.
evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes e armamento apreendidos.
Condições
pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da
3.
prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
Medidas cautelares diversas da prisão são
insuficientes quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente indicam risco à ordem
pública e à aplicação da lei penal. Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 113.793, Rela. Mina. Cármen Lúcia; STF, HC 110.900, Rel.
Min. Luiz Fux; STJ, AgRg no HC 210312, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022,
DJe
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
31/3/2022;
1.006.828/BA,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Antonio Saldanha
13/8/2025,
19/8/2025;
216.650/DF,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
13/8/2025,
18/8/2025;
1.015.783/AC,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
25/8/2025;
1.024.300/SP,
DJEN de
9/9/2025,
17/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54721914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:34:11
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: f35bedff-c6b5-477a-ad53-ccea505f6e93

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223178 - SP (2025/0344402-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALLAN CLISMAN FREITAS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: FERNANDO MARTINS FIGUEIREDO - SP464824

GABRIEL MAGALHÃES DA SILVA FIGUEIREDO - SP532206
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso ordinário em
o qual foi interposto contra acórdão do Tribunal
habeas corpus,
de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a prisão preventiva do agravante,
decretada em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma
de fogo.
2. O agravante foi preso em flagrante com 27 tijolos e 1 porção de Cannabis sativa L.,
tipo "Dry", com peso total de 5.373,49 g; 210 comprimidos de MDMA ("ecstasy"),
pesando 81 g; 9 pacotes da mesma substância, totalizando 435,53 g; um saco contendo
MDMA em pó; uma pistola da marca Canik, calibre 9 mm, com numeração
suprimida; e 18 projéteis íntegros do mesmo calibre.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade
Documento eletrônico VDA53723784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:37
Código de Controle do Documento: f684430b-520c-449a-b034-14a0c3573906

concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes e
armamento apreendidos, e se há possibilidade de substituição por medidas cautelares
diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva está fundamentada na expressiva quantidade e diversidade de
entorpecentes apreendidos, na elevada nocividade das substâncias e na apreensão de
arma de fogo com numeração suprimida, evidenciando a gravidade concreta da
conduta e o risco à ordem pública.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação
lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando
presentes os requisitos legais para sua decretação.
6. As circunstâncias do caso demonstram que as medidas cautelares previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes para garantir a ordem pública
art. 319
e a aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade
concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes e
2.
armamento apreendidos.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade,
residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva
3.
quando presentes os requisitos legais.
Medidas cautelares diversas da prisão são
insuficientes quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente
indicam risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. Dispositivos relevantes
citados:
CPP, art. 319.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, HC 113.793, Rela. Mina. Cármen
Lúcia; STF, HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgRg no HC 210312, Rel. Min.
Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
DJe
STJ, AgRg
28/03/2022,
31/3/2022;
Documento eletrônico VDA53723784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:37
Código de Controle do Documento: f684430b-520c-449a-b034-14a0c3573906

no HC 1.006.828/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
STJ, AgRg no RHC 216.650/DF, Rel. Min. Antonio
13/8/2025,
19/8/2025;
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ,
13/8/2025,
18/8/2025;
AgRg no HC 1.015.783/AC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ,
19/8/2025,
25/8/2025;
AgRg no HC 1.024.300/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
9/9/2025,
17/9/2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALLAN CLISMAN FREITAS
DOS SANTOS contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em
, interposto contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
habeas corpus
ESTADO DE SÃO PAULO, no julgamento do HC n. 2188349-79.2025.8.26.0000.
Consta que o recorrente teve a prisão em flagrante, relativa a fatos ocorridos em
convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e
11/6/2025,
porte ilegal de arma de fogo.
Impetrado
perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada,
habeas corpus
mantendo-se a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em razão
da variedade e natureza dos entorpecentes e do armamento apreendido.
O pedido liminar no
originário foi indeferido.
writ
No recurso ordinário, a defesa sustentou, em síntese: a ilicitude da busca
domiciliar; a ausência de fundamentação concreta para a decretação e manutenção da
prisão preventiva; a indevida utilização de fundamentos genéricos de garantia da ordem
pública; e a primariedade e condições pessoais favoráveis do paciente, requerendo o
relaxamento ou a revogação da prisão preventiva.
Em decisão monocrática da minha relatoria, foi negado provimento ao recurso
ordinário (fls. 178-179).
As razões do regimental alegam, em síntese, que a decisão agravada manteve a
prisão preventiva sem demonstração do
, valendo-se da gravidade
periculum libertatis
abstrata do delito e de indícios de autoria, que não bastam para justificar a medida extrema;
apontam omissão na análise de todas as teses deduzidas no
inclusive quanto à
mandamus,
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão do
do Código de Processo
art. 319
Documento eletrônico VDA53723784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:37
Código de Controle do Documento: f684430b-520c-449a-b034-14a0c3573906

Penal; ressaltam a primariedade, os bons antecedentes, residência fixa, emprego formal e o
fato de se tratar de crime sem violência ou grave ameaça; e afirmam que o acréscimo de
fundamentação pelo Tribunal não supre a ausência de motivação do decreto prisional de
primeiro grau.
Pede, portanto, o provimento do recurso para a revogação da prisão preventiva,
senão a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, além da apreciação de todas
as teses defensivas (fls. 183-188).
É o relatório.

VOTO
As razões expostas pela parte agravante mostram-se insuficientes para infirmar a
decisão impugnada, que deve ser preservada com base nos fundamentos em que
originariamente se assentou.
Com efeito, verifica-se que, na operação policial que culminou na prisão do
paciente, foram apreendidos 27 tijolos e 1 porção de
, tipo “Dry”, com
Cannabis sativa L.
peso total de 5.373,49 g; 210 comprimidos de MDMA (“ecstasy”), pesando 81 g; 9 pacotes
da mesma substância, totalizando 435,53 g; e um saco contendo MDMA em pó. Além
disso, localizou-se arma de fogo e munição de uso restrito, consistente em uma pistola da
marca Canik, calibre 9 mm, com numeração suprimida, bem como 18 projéteis íntegros do
mesmo calibre.
Ao contrário do que pretende a defesa, prisão preventiva encontra-se
devidamente amparada na expressiva quantidade e na diversidade de entorpecentes
apreendidos, na elevada nocividade das substâncias localizadas e na presença de arma de
fogo, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e o efetivo risco que
o estado de liberdade do paciente representa à ordem pública.
"[...]
7. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada
na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade
concreta da conduta imputada ao agravante, evidenciada pela apreensão
de significativa quantidade e variedade de droga - 644 g de maconha, 28
invólucros de maconha e 70 g de cocaína -, além de balança de precisão,
revólver com numeração raspada e munições.
Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rela. Mina. Cármen
Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)". (AgRg no HC n. 210312, Rel.
Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
DJe
28/03/2022,
.
31/3/2022)
Documento eletrônico VDA53723784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:37
Código de Controle do Documento: f684430b-520c-449a-b034-14a0c3573906

9. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a
segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a
decretação da prisão preventiva.
10. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato
demonstram que outras medidas previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado.
Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a
necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras
medidas cautelares mais brandas.
11. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 1.006.828/BA, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
)
19/8/2025.

"[...]
5. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro
para a segregação cautelar do agente a grande quantidade e variedade de
drogas apreendidas - a saber, aproximadamente 2kg (dois quilos) de
maconha e 1.500g (um quilo e quinhentos gramas) de cocaína -, o que
esta Corte Superior tem admitido como fundamentação idônea para a
decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade
concreta da conduta. Precedentes.
6. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no RHC n. 216.650/DF, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
)
18/8/2025.

Presente a necessidade da constrição extrema, é inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do paciente indica que a ordem pública
e a aplicação da lei penal não estariam asseguradas com a sua soltura, conclusão contra a
qual não é suficiente a alegação de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa. Sobre o tema: AgRg no HC n. 1.015.783
/AC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n. 1.024.300/SP, relator
19/8/2025,
25/8/2025;
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
9/9/2025,
17/9/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53723784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:37
Código de Controle do Documento: f684430b-520c-449a-b034-14a0c3573906

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 223.178 / SP
Número Registro: 2025/0344402-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15026127020258260320 20019092021 20250000725277 21883497920258260000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALLAN CLISMAN FREITAS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: FERNANDO MARTINS FIGUEIREDO - SP464824
GABRIEL MAGALHÃES DA SILVA FIGUEIREDO - SP532206
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALLAN CLISMAN FREITAS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : FERNANDO MARTINS FIGUEIREDO - SP464824
GABRIEL MAGALHÃES DA SILVA FIGUEIREDO - SP532206
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54472441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:04
Código de Controle do Documento: 7a90d557-aa6d-43cc-8339-4fcd84ce210b

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:04
Código de Controle do Documento: 7a90d557-aa6d-43cc-8339-4fcd84ce210b